Tribunal: TJDFT
Processo: 0727020-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NÃO ABRANGIDA PELA RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. No julgamento do REsp 1.333.349, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005 (Tema 885). Tal entendimento permite concluir que também não há impedimento para o processamento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios e empresas integrantes do mesmo grupo econômico que não foram incluídas na recuperação judicial.